Tribunal: TJDFT
Processo: 0732944-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732944-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS AGRAVADO: CLINICA MULTIDISCIPLINAR LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por VINICIUS HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (id. 135810832), que, nos autos da ação de consignação em pagamento (Processo no 0704327-06.2022.8.07.0001), movida por CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR LTDA, revogou gratuidade de justiça anteriormente deferida ao réu, determinando sua intimação para que recolhesse custas iniciais da reconvenção apresentada, sob pena de não conhecimento. Eis o teor do decisum: (...) Os extratos bancários juntados pelo requerido/reconvinte demonstram intensa movimentação bancária, incompatível com sua declaração de rendimentos. Dos extratos é possível verificar-se que recebe depósitos com frequência, o que afasta a presunção de miserabilidade. Além disso, é advogado com inscrição ativa e em pleno exercício de seu mister. Assim, não faz jus ao benefício da gratuidade judiciária. Revogo a gratuidade concedida ao requerido, o qual fica intimado a recolher custas iniciais da reconvenção, sob pena de não conhecimento. (...) ANOTE-SE revogação de gratuidade ao requerido/reconvinte. Recolhidas as custas ou transcorrido o prazo sem recolhimento, anote-se conclusão para sentença. (Destaque originais). Descontente, o réu/reconvinte interpõe o presente agravo de instrumento e, em suas razões (id. 39874330), argumenta que, embora seja advogado, aufere renda em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais), estando afastado de suas atividades profissionais por ter sofrido um acidente incapacitante. Destaca o falecimento de sua genitora como circunstância que o teria tornado responsável pelo custeio de todas as despesas com sua subsistência, o que caracterizaria situação de miserabilidade, em sua acepção jurídica. Pontua que, em outras ocasiões, este Tribunal de Justiça teria reconhecido a sua situação de hipossuficiência, garantindo-lhe o direito ao benefício. Assevera que movimentação bancária não poderia ser confundida com auferimento de renda, sublinhando que suas contas de consumo pessoais se encontram atrasadas constantemente. Entende que o indeferimento do benefício representaria violação à acessibilidade do Poder Judiciário, além de prejudicar sensivelmente a sua subsistência. Defende a presença de requisitos necessários ao deferimento de medida liminar, pugnando pela suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Ao final, pede o provimento de seu recurso para que lhe sejam deferidos os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). Na hipótese, a parte agravante requer a concessão de tutela de urgência recursal de modo a suspender a eficácia da decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça e condicionou o recebimento de sua reconvenção ao recolhimento das custas respectivas. De fato, a questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para revogar a gratuidade de justiça anteriormente deferida, em princípio, parece decorrer de interpretação conferida ao elementos probatórios dos autos, no sentido de que os extratos bancários e a qualificação profissional do réu/agravante afastariam a sua alegada condição de hipossuficiência econômica. Entretanto, tenho que aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte recorrente de que não possui condições financeiras para arcar com os custos do processo. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações do réu/agravante, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que lhe foi assinalado prazo para que recolha as custas da reconvenção, sob pena de não conhecimento, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte autora/agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora